Tribunal: TJMT
Processo: 1025855-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025855-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e outros
AGRAVADO:- BANCO DA AMAZONIA SA
Agravo de Instrumento n. 1025855-83.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Execução de Título Extrajudicial, homologou os honorários do perito de R$ 15.000,00.
Os agravantes alegam que a quantia extrapola o limite do razoável e, em processos conexos envolvendo o mesmo imóvel, os honorários periciais são módicos.
Aduzem que o local a ser periciado é de fácil localização e acesso, e a carga horária atribuída é exorbitante.
Afirmam que, se mantido o valor, não terão condições de pagar, e isso culminará com a expropriação do imóvel por valor irrisório e equivocado.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que homologou os honorários do avaliador, referente ao imóvel penhorado, em R$ 15.000,00, proferido nos seguintes termos:
(...)
No vertente caso, o valor apresentado pelo perito para a realização da perícia justifica-se em razão da complexidade do estudo a ser feito, como indicado no Ref: 07 e no Ref: 27. Afinal, além da avaliação do imóvel, deverá ser indicado pelo perito se o imóvel comporta divisão ou não, com a apresentação de memorial descritivo, como determinado às fls. 347/348.
Veja-se que a parte executada se insurge genericamente quanto ao valor apresentado, deixando de refutar qualquer dos procedimentos indicados pelo perito como sendo necessários para a realização da avaliação, bem como para esclarecer se o imóvel comporta divisão, com a apresentação de memorial descritivo.
Ademais, não obstante ter indicado que o Instituto Nacional de Engenharia de Avaliação e Perícia regulamentou os honorários periciais em R$ 2.800,00 para casos desse jaez, a verdade é que o artigo 7o, alínea “c”, do Regulamento de Honorários expressamente dispõe que o importe em questão será “a remuneração mínima do profissional”, passando ao largo qualquer indicação acerca do teto remuneratório. Logo, não se pode utilizar o valor em foco para a fixação do valor máximo da avaliação, como pretende a parte executada.
Depois, o valor pretendido não representa nem mesmo 0,1% do que vale o imóvel na ótica da própria da parte executada (fl. 320-verso).
Desse modo, sopesando os critérios já acenados, verifico que a verba honorária pleiteada atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade e a natureza do trabalho a ser desenvolvido, aliada ao grau de zelo do profissional em questão.
De outro norte, as condições financeiras da parte demandada, a princípio, não evidenciam a impossibilidade de arcar com os honorários no importe apresentado. (Id 69214987)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente visto que os agravantes deverão depositar os honorários em cinco dias, sob pena de preclusão.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto a justificativa do perito para essa cobrança.
Importante registrar que o agravado não terá prejuízo imediato, já que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator